Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742929-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBERTON VIEIRA DA SILVA APELADO: JOAQUIM CHAVANTE NETO APELADO: JOAQUIM CHAVANTE NETO APELANTE: WEBERTON VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/embargado Joaquim Chavante Neto para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 48373828. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora